Tribunal: STF
Processo: RE 260645
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: - Previdência social. Reajuste.
- No tocante à questão da súmula 260 do extinto TFR em
face do disposto no artigo 58 do ADCT, está ela prejudicada pelo
provimento do recurso especial a esse respeito.
- Por outro lado, a sentença de primeiro grau, mantida
pelo acórdão recorrido, determinando a aplicação do artigo 58 aos
ora recorridos, só ofendeu o disposto nele ao aplicá-lo também a
Maria Thereza Coelho Netto Guimarães, que por ele não está alcançada
por ter sido seu benefício concedido em 18.04.91, e, portanto,
depois da promulgação da Constituição de 1988, certo como é que o
referido dispositivo constitucional só se aplica aos benefícios
concedidos antes dessa promulgação.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.